Tribunal: STF
Processo: HC 259381
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DE ANTERIOR RECLAMAÇÃO. DUPLICIDADE DE AÇÕES CARACTERIZADA. INADEQUAÇÃO DA VIA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. JULGAMENTO. PLENÁRIO DO JÚRI. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO VERIFICADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 997.001/MG (e-doc. 4).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri a 35 anos de reclusão, no regime fechado, e 1 ano de detenção pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, incs. IV e V (homicídio qualificado), 121, § 2º, incs. IV e V, c/c 14, inc. II (homicídio qualificado tentado) e 163, inc. II (dano qualificado), todos do Código Penal (e-doc. 5, p. 12-18).



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam nulidade do julgamento realizado pelo plenário do Júri, uma vez que o paciente foi apresentado aos jurados utilizando algemas. Aludem ao art. 474, § 3º, do Código de Processo Penal e à Súmula Vinculante nº 11. Apontam inexistir fundamentação idônea para justificar a manutenção do uso de algemas. Ponderam evidenciado o prejuízo ante a condenação do paciente.



    5. Requerem o reconhecimento da nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri.  



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Busca-se, no presente habeas corpus, o reconhecimento de nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, em decorrência da apresentação do réu no plenário utilizando algemas. Após consulta ao sistema informatizado desta Corte, verifico que as alegações da defesa já foram por mim analisadas por ocasião do julgamento da Reclamação nº 75.372/MG, oportunidade na qual assentei estar devidamente justificado o uso de algemas no caso concreto ante o informado grau de periculosidade do acusado. Eis o que constou da decisão:



    “5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ‘l’ e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 11 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:



    Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.



    7. Colhe-se da decisão reclamada — Ata da Sessão do Tribunal do Júri (e-doc. 7, p. 21), o seguinte excerto:



    Os advogados requereram a retirada das algemas do réu, cujo pedido foi indeferido uma vez que, antes de iniciar o julgamento, os policiais penais alegaram alto grau de periculosidade do acusado.



    8. Assim, está devidamente justificado o uso de algemas, ante o informado grau de periculosidade do acusado. Lembre-se, ademais, que esta Suprema Corte já assentou, por meio do Tema 339/RG, que As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos.



    9. Além disso, é consabido que a reclamação é uma ação de prova documental pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória. Neste sentido:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CRIMINAL. USO DE ALGEMAS EM PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 11. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO SUMULAR. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 11, justificada a excepcionalidade do uso das algemas em audiência ante o fundado receio de perigo à integridade física alheia, ocasionado pela reduzida quantidade de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização do ato. Precedentes. 2. A reclamação não é via adequada para aprofundamento da matéria fático-probatória, sendo inviável a análise do desacerto do ato reclamado. 3. Agravo regimental conhecido e provido, para julgar improcedente o pedido.



    (Rcl nº 32.806 AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel.r(a) p/ Acórdão: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 05/05/2021).



    10. Na verdade, as alegações decorrem de mero inconformismo do reclamante com a decisão regularmente proferida na origem. Com efeito, a reclamação não se presta a ser utilizada como atalho processual, de modo a submeter a apreciação do litígio originário diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Aponto precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É inviável, no caso, a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III - O que pretende o agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl nº 54.782 AgR/RR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/03/2023, p. 27/03/2023).”



    7. A decisão foi mantida por unanimidade pela Segunda Turma, ao julgar o agravo regimental interposto pela defesa e, posteriormente, os embargos de declaração, tendo transitado em julgado em 07/06/2025.



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de pedido formulado em reclamação anterior, já examinada. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste reparo a ser realizado na decisão agravada que nega seguimento a recurso ordinário em habeas corpus por reputá-lo mera reiteração de reclamação anteriormente ajuizada quando ambas as ações tenham essencialmente os mesmos argumentos, tendo pedidos e causa de pedir idênticos. 2. O presente recurso ordinário em habeas corpus busca o reconhecimento de nulidade na condenação do ora agravante, sob a justificativa de que a defesa não teria tido acesso aos autos das interceptações telefônicas constantes dos autos, tese que foi devidamente apreciada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação 27.699, da relatoria do Min. Dias Toffoli. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 228.855-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 19/09/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, ‘N’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL LOCAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O deslocamento da competência para o Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, ‘n’, da Constituição Federal, exige a demonstração inequívoca da impossibilidade de julgamento pelo Tribunal de origem, o que não restou comprovado nos autos. 2. A existência de exceções de suspeição em tramitação não caracteriza, por si só, o impedimento absoluto do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí para julgar as ações penais contra o agravante. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a reiteração de pedidos por meio de diferentes instrumentos processuais, sendo inviável o ajuizamento da presente reclamação constitucional em paralelo ao Habeas Corpus nº 250.961. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl nº 74.936-AgR/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/03/2025, p. 09/04/2025, grifos nossos)



    9. Ainda que assim não fosse, reafirmo não se verificar afronta ao verbete nº 11 da Súmula Vinculante, que enuncia que “só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 



    10. Depreende-se que o verbete veda a utilização de algemas sem qualquer justificativa, o que não foi o caso dos autos. O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri justificou o emprego de algemas em razão da periculosidade do paciente, de modo que não há qualquer nulidade a ser reconhecida. Eis o que consta da ata de julgamento:



    “Os advogados requereram a retirada das algemas do réu, cujo pedido foi indeferido uma vez que, antes de iniciar o julgamento, os policiais penais alegaram alto grau de periculosidade do acusado.” (e-doc. 5, p. 21)



    11. Reforço que o simples fato de ter sido concisa a decisão que indeferiu o pleito defensivo de retirada das algemas não conduz, por si só, à conclusão de ausência de fundamentação suficiente. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação firmada no Tema 339 da repercussão geral desta Corte, segundo a qual, “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas". Desse modo, havendo indicação clara dos motivos que levaram o magistrado a manter a utilização das algemas, resta atendido o dever constitucional.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator